Tribunal: TJDFT
Processo: 0713064-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713064-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVAN ALVES CORREA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA EMBARGADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E S P A C H O Concedo ao recorrido o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 27529774, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator